Tribunal: CARF
Processo: 13884.001879/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13884.001879/2009-05
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.163 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
EVANDRO CAETANO MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DAA.
Somente pode ser deduzido do imposto apurado na declaração de ajuste o
imposto retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo (art.87, IV, do RIR/99). Para se valer da dedução, o contribuinte deve
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, ou outro documento hábil a suprir a falta do mesmo.
LIVRO-CAIXA. ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE. DEDUÇÃO.
A possibilidade de dedução da base de cálculo do imposto de renda das
despesas registradas em livro-caixa não se aplica em relação aos rendimentos
da prestação de serviços de transporte em veículo próprio, locado, arrendado
ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.

.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001879/2009-05
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.163 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001879/2009-05

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2008, ano-calendário
de 2007, em que foram apuradas infrações de:
- omissão de rendimentos do trabalho recebidos de PJ, no valor total de R$
11.331,79, recebidos pela dependente do declarante de C & D Brasil;
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF), pela
empresa Expresso Direto Ltda., no valor de R$ 4.237,32, referentes a
recebimentos por serviços prestados sem vínculo empregatício.
- dedução indevida de livro-caixa, no valor de R$ 51.586,99, por falta de
comprovação de receber rendimentos tributáveis de pessoa física, e por falta de
previsão legal para sua dedução.

O contribuinte, em sede de impugnação concordou com a infração de omissão de
rendimentos. Quanto à compensação do IRRF, explica que os valores constam dos documentos
emitidos pela fonte pagadora que não efetuou os recolhimentos e anexou cópias de Contratos de
Transporte Rodoviário de Bens com a empresa Expresso Direto Ltda, e quanto às deduções de
livro-caixa, apresenta as despesas que não apresentara anteriormente.
A DRJ em São Paulo/SP concluiu pela procedência parcial da impugnação. Do
voto do acórdão no 17-50.061 da 11a Turma da DRJ/SP2 (fl. 123 e segs.):
“(...)
A impugnação é PARCIAL, pois acata a infração referente à Omissão de
Rendimentos, tornando-se tal matéria incontroversa e o crédito tributário dela
resultante definitivo e exigível.
Da Dedução Indevida de Livro Caixa.
A fiscalização glosou o valor informado na DIRPF 2008 de R$51.586,99 por
falta de comprovação ou por falta de previsão legal para a dedução, informando, ainda
que o contribuinte não comprovou receber rendimentos tributáveis de pessoas físicas.
Sobre a glosa das despesas do Livro Caixa, diga-se que são dedutíveis a título
de livro caixa as despesas incorridas pelo sujeito passivo, desde que indispensáveis à
percepção da renda e à manutenção da fonte produtora , e comprovadas por intermédio
de documentação idônea e devidamente escrituradas mês a mês.
O deslinde da questão passa pela análise das determinações do artigo 6°, III, da
Lei n° 8.134, de 27 de dezembro de 1990, com as alterações posteriores, que se
transcreve:
(...)
O mandamento veiculado pela norma citada determina a imprescindibilidade do
aludido Livro Caixa, inclusive para informação da data do pagamento das despesas,
verificação do excesso de deduções em relação aos rendimentos auferidos e
informação de dados/históricos das despesas realizadas em face da necessidade à
percepção e manutenção da fonte produtora.
A apresentação do Livro Caixa, portanto, é requisito indispensável à dedução de
suas despesas da base de cálculo do Imposto de Renda.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.163 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001879/2009-05

No presente caso, o contribuinte não apresentou o Livro Caixa escriturado
durante a ação fiscal, deixando de fazê-lo também durante a fase impugnatória.
Apresentou comprovantes de despesas que afirma serem a ele relacionados, contudo,
não comprovou que assim seja. Apresentou apenas notas fiscais e cupons fiscais sem a
indicação de que tivessem tais despesas sido lançadas, pois não apresentou a
escrituração em livro caixa.
Cumpre ainda mencionar que para se beneficiar da dedução, não bastaria apenas
a apresentação do aludido Livro Caixa, acompanhado de toda a documentação
comprobatória das despesas, que devem obedecer aos demais requisitos: ser despesa
de custeio, necessária e inerente à atividade e prevista no regramento específico.
A Instrução Normativa SRF n° 15 de 6 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre
normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas físicas,
assim determina:
Art. 51. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive o
titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro deve registrar as receitas e as
despesas em livro Caixa, podendo deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas escrituradas, a saber:
...
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
...
c) em relação aos rendimentos da prestação de serviços de transporte em
veículo próprio, locado, arrendado ou adquirido com reserva de domínio ou
alienação fiduciária.

Assim sendo, mesmo que tivesse apresentado o Livro caixa e cumprido as
demais exigências, não seria possível ao defendente deduzir as despesas de custeio em
razão da vedação contida na alínea "c" transcrita no parágrafo precedente,
independentemente de qualquer comprovação de que tivesse recebido rendimentos de
pessoa física, motivos pelos quais a glosa deverá ser mantida conforme foi lançada.
Da Compensação do IRRF
Assim dispõe a legislação de regência
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei
n°9.250, de 1995, art. 12):
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
O defendente informou na sua DIRPF 2008 o valor de IRRF de R$ 4.237,32,
obtido da análise das informações prestadas pelo contribuinte e das constantes dos
sistemas da RFB. Argumenta em sua defesa que a retenção foi efetuada e que a fonte
pagadora não recolheu tais valores.
Constam dos autos as cópias dos Contratos de Transportes Rodoviário de Bens
(fls. 103/108) firmados entre o defendente e a fonte pagadora indicada na Descrição
dos Fatos da notificação, Transportadora Direto Ltda. Dos contratos constam os
valores do serviço contratado, do INSS , IR (retido), contribuição para o
SEST/SENAT e o valor Líquido recebido. São eles, como segue:

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.163 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001879/2009-05

(...)
O defendente comprovou que dos seus rendimentos foram retidos a título de IR
R$ 3.336,63 em 2007, fazendo jus à sua compensação na declaração de ajuste anual,
devendo, portanto, ser mantida a diferença não comprovada, de R$ 900,39, como
Compensação Indevida.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da
impugnação, para restabelecer R$ 3.336,93 de IRRF compensado, de um total de R$ 4.237,32
glosados.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 135 e segs. onde
reitera os termos de sua defesa apresentada em sede de impugnação, observando que em nenhum
momento lhe fora solicitado apresentação do livro-caixa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo á sua análise.
Em breve recapitulação do já acima relatado, o contribuinte foi autuado por
omissão de rendimentos, dedução indevida de imposto IRRF e dedução indevida de livro-caixa.
Como o interessado não apresentou impugnação quanto às infrações de omissão de rendimentos,
essa matéria tornou-se preclusa e não será objeto do presente julgamento.
Quanto ao IRRF deduzido, o recorrente não acrescenta quaisquer documentos
aos já anteriormente trazidos.
Para se valer da dedução do imposto retido, o contribuinte deve apresentar o
informe da fonte pagadora atestando a retenção, ou outra prova que possa supri-lo. O simples
recibo emitido pelo próprio prestador do recibo não é hábil e suficiente a lastrear a dedução.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.163 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001879/2009-05

Do Decreto 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):

“Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1oe 2o, e8o,
§1o(Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”

Da análise da documentação acostada aos autos, de fato foram trazidas cópias de
Contratos de Transporte Rodoviário de Bens havidos entre o recorrente e a empresa contratante
Expresso Direto Ltda., fls. 106 a 113, assinados pelo contratado e pela fonte pagadora, nos quais
estão indicados no campo “DESCONTOS”, os valores do IR retido, nos pagamentos em que isso
ocorreu. Ocorre que os citados documentos foram acatados e analisados pela turma julgadora da
DRJ, cujas conclusões são apresentadas no quadro constante do relatório deste acórdão, análises
essas e conclusões com as quais concordo e faço minhas no presente voto, uma vez que o
recorrente não acrescentou qualquer outro elemento de prova aos autos.
Quanto à dedução do livro-caixa, também não merece reparos a decisão da turma
julgadora ad quo. O recorrente alega não ter sido em nenhum momento avisado da necessidade
da apresentação do livro-caixa. Ora, a falta do livro foi expressamente apontada no acórdão da
DRJ, e sendo assim o recorrente poderia ter juntado o livro por ocasião de seu recurso
voluntário, o que não fez. Entretanto, mesmo que o fizesse, e como já bem esclareceu o relator
do voto condutor na DRJ, em extrato acima transcrito, a possibilidade de dedução das despesas
registradas em livro-caixa não se aplica à atividade do recorrente, conforme estabelece a
Instrução Normativa SRF n° 15 de 6 de fevereiro de 2001, art. 51, § 1o, alínea “c”.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital